Tribunal: STF
Processo: Rcl 39554
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de acórdão da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0001441-07.2010.5.03.0018, que, ao impor à reclamante a responsabilidade subsidiária pela quitação das verbas trabalhistas teria deixado de observar o Tema 246 da sistemática da repercussão geral (RE 760.931); afrontando a decisão desta Corte na ADC 16, visto que a responsabilização excepcional do ente público deve, sempre, estar alicerçada em atuação culposa; e negando vigência ao artigo 71, §1º da Lei n.º 8.666/1993, em violação à Súmula Vinculante 10.
    Aduz-se, em suma, que o reconhecimento de responsabilidade subsidiária dos entes públicos vem sendo realizada de forma desregulada e geral, desprezando-se as particularidades do caso concreto, como se a Administração Pública fosse uma garantidora universal.
    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo originário, e no mérito, a cassação da decisão reclamada.
    Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, bem como de remeter os autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    No que tange à suposta ofensa à Súmula Vinculante 10, observa-se que o caso dos autos não fornece suporte fático para configurar do alegado descumprimento. 
    Da análise dos autos, verifica-se que a decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante por débitos trabalhistas com base na culpa in vigilando da Administração, ao faltar com o dever de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas, conforme se depreende da decisão reclamada (eDOC 5, p 6-8):
    “O art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/93 somente impede que a responsabilização da Administração Pública tenha como fundamento único o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do contratado, não impedindo, contudo, que esta mesma responsabilidade seja reconhecida quando ocorra culpa in eligendo, observando-se que a licitação não isenta de responsabilidade a Administração Pública, que deve cuidar para que somente sejam aceitas para contratação empresas idôneas (se admitir que a forma de contratação isenta a Administração Pública de responsabilidade ter-se-ia de admitir que ele não responderia por danos que seus funcionários, admitidos mediante concurso, causassem a terceiros, o que soa insustentável), e in vigilando (ao não acompanhar a realização dos serviços, inclusive no que se refere ao cumprimento da legislação trabalhista e previdenciária, a administração permitiu que direitos trabalhistas, que são, em sua maioria, direitos fundamentais, fossem desrespeitados). NOTE-SE QUE NA HIPÓTESE DOS AUTOS DO RECLAMANTE ERA EXIGIDO TRABALHO QUE SEQUER CONSTA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS RECLAMADAS. 
    É importante observar que a Lei n. 8.666/93 impõe à Administração Pública o dever de acompanhar e fiscalizar a execução do contrato (arts. 58, III, e 67). O descumprimento deste dever, resultando em juízo para terceiro (o trabalhador), torna a Administração responsável pela sua reparação – art. 37, § 6º, da Constituição da República – .
    O citado dever de fiscalização é, inclusive, reforçado pelo art. 55, § 1º, da Lei n. 8.666/93, que exige do contratante a manutenção, durante a execução do contrato, de “todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação”, o que somente pode ser verificado mediante séria fiscalização. 
    Cumpre observar, por outro lado, que do contratado pela Administração Pública pode ser exigida prestação de garantia (art. 56 da Lei n. 8.666/93) e sequer foi comprovada esta exigência. A não exigência de garantia, em especial quando a realidade da terceirização de serviços no Brasil demonstra a quase total falta de compromisso com o cumprimento da legislação trabalhista, caracteriza falta que atrai para a Administração Pública a responsabilidade pelos créditos dos empregados dos seus prestadores de serviços.
    O art. 37, § 6º da Constituição Federal traduz a opção pela atribuição dos ônus decorrentes da execução dos serviços de interesse público à sociedade, impedindo sua transferência àquele que conta com sua força de trabalho como fonte única dos meios necessários à sobrevivência (trabalhador), o que impede seja ressuscitado no Brasil, a doutrina que se assentava na regra the king can do no wrog, que tem origem na Inglaterra, onde, no entanto, já foi abolida, através do Crowm Proceeding Act. 
    Acrescente-se que o reconhecimento de responsabilidade da Administração Pública pelos atos de seus agentes ou prestadores de serviços constitui conquista que não pode ser desconsiderada, principalmente quando se encontra em debate créditos que a Constituição da República considera, em razão de seu caráter alimentar, super privilegiado (art. 100). 
    A possibilidade de fraude - o prestador do serviço pode deixar de cumprir suas obrigações trabalhistas, na esperança de vê-las transferidas para seu contratante - não justifica a isenção de responsabilidade da Administração Pública, a quem cabe, pelos vários meios que a lei coloca à sua disposição e como qualquer contratante diligente, acautelar-se contra esta espécie de prestador de serviços. Ademais, esta mesma possibilidade existe em relação à empresa privada e nem por isso a ela pode ser negada responsabilidade pela satisfação dos créditos dos empregados de seus prestadores de serviços. 
    Registre-se, por fim, que, estando os órgãos públicos obrigados a prestar serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, e a reparar os danos causados aos consumidores na sua execução, independentemente de sua culpa (arts. 14 e 22 da Lei n. 8.078/90), fere o princípio da igualdade negar-lhe responsabilidade em relação aos danos causados aos trabalhadores empregados das empresas contratadas para prestar o serviço ou participar de sua prestação, notadamente quando se tratar de desrespeito a direitos fundamentais. Destarte, o fato de contratar empresas prestadoras de serviços atrai para a Administração Pública, também à luz dos arts. 14 e 22 da Lei 8.078/90, responsabilidade objetiva em relação aos danos que o prestador de serviços causar aos seus empregados. 
    A diminuição dos custos dos serviços necessários à Administração Pública não se pode dar a qualquer preço, devendo ser mediada pelo respeito à dignidade humana do trabalhador, ao valor social do trabalho e aos direitos fundamentais trabalhistas.”
    Em hipóteses como a dos autos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não haver violação da autoridade da decisão proferida na SV 10. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:
    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA, COM EFEITO VINCULANTE, NO EXAME DA ADC 16/DF INOCORRÊNCIA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR DÉBITOS TRABALHISTAS (LEI Nº 8.666/93, ART. 71, § 1º) ATO JUDICIAL DE QUE SE RECLAMA PLENAMENTE JUSTIFICADO PELO RECONHECIMENTO, NO CASO, POR PARTE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, DE SITUAÇÃO CONFIGURADORA DE RESPONSABILIDADE SUBJETIVA (QUE PODE DECORRER TANTO DE CULPA IN VIGILANDO QUANTO DE CULPA IN ELIGENDO OU IN OMITTENDO) DEVER JURÍDICO DAS ENTIDADES PÚBLICAS CONTRATANTES DE VIGILÂNCIA EFETIVA E DE ADEQUADA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO, POR PARTE DAS EMPRESAS CONTRATADAS, DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS REFERENTES AOS EMPREGADOS VINCULADOS AO CONTRATO CELEBRADO (LEI Nº 8.666/93, ART. 67), SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO PODER PÚBLICO E DE INJUSTO EMPOBRECIMENTO DO TRABALHADOR SITUAÇÃO QUE NÃO PODE SER COONESTADA PELO PODER JUDICIÁRIO ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF INAPLICABILIDADE INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE JUÍZO OSTENSIVO, DISFARÇADO OU DISSIMULADO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL CARÁTER SOBERANO DO PRONUNCIAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS SOBRE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA CONSEQUENTE INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL DA RECLAMAÇÃO PARA EXAME DA OCORRÊNCIA, OU NÃO, DO ELEMENTO SUBJETIVO PERTINENTE À RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA OU DA ENTIDADE PÚBLICA TOMADORA DO SERVIÇO TERCEIRIZADO PRECEDENTES NATUREZA JURÍDICA DA RECLAMAÇÃO DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 19.281 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.4.2015)
    “Agravo Regimental na reclamação. Responsabilidade Subsidiária. Artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/93. Constitucionalidade. ADC 16. Administração Pública. Dever de fiscalização. Responsabilidade da autarquia estadual. Afronta à Súmula Vinculante 10. Inocorrência. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. A Administração tem o dever de fiscalizar o fiel cumprimento do contrato pelas empresas prestadoras de serviço, também no que diz respeito às obrigações trabalhistas referentes aos empregados vinculados ao contrato celebrado, sob pena de atuar com culpa in eligendo ou in vigilando. 2. A aplicação do artigo 71, § 1º, da Lei n. 8.666/93, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, não exime a entidade da Administração Pública do dever de observar os princípios constitucionais a ela referentes, entre os quais os da legalidade e da moralidade administrativa. 3. A decisão que reconhece a responsabilidade do ente público com fulcro no contexto fático-probatório carreado aos autos não pode ser alterada pelo manejo da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 11985-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 14-03-2013 PUBLIC 15-03-2013. 4. A ausência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma citada na decisão impugnada afasta a violação à Súmula Vinculante 10 desta Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 14.048 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.2.2015)
    Ainda a propósito, vejam-se também as seguintes decisões: Rcl 12.623 AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.9.2014; Rcl 20.026, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 15.4.2015; Rcl 17.867, Rel Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.8.2014; Rcl 19.766, Rel. Min. Teori Zavascki DJe 13.3.2015; Rcl 14.623, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 12.11.2012; Rcl 10.829 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 10.2.2015.
    Verifico, também, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993 – que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência automática de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais. Eis a ementa do julgado:
    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.” (ADC 16, Rel. Min Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011) 
    Depreende-se do julgado que esta Corte, ao considerar constitucional o art. 71 da Lei 8.666/93, afastou a possibilidade de transferência automática à Administração dos encargos trabalhistas decorrentes de contrato firmado com prestadora de serviço, sendo necessário, para tanto, que se comprove sua conduta culposa, seja na escolha (culpa in eligendo), seja na ausência de fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais durante a execução do contrato (culpa in vigilando).
    De igual forma, a jurisprudência consolidada do STF, em processo com repercussão geral reconhecida (Tema 246, RE 760.931), firmou-se na mesma direção, pois conforme se depreende da tese naquela ocasião fixada pelo Plenário da Suprema Corte: o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, §1º, da Lei 8.666/93.
    Observa-se que o caso dos autos não fornece suporte fático para configurar descumprimento do julgamento proferido na ADC 16, uma vez que, conforme já consignado, a responsabilidade subsidiária da reclamante por débitos trabalhistas, com base na culpa in vigilando, restou configurada “ao não acompanhar a realização dos serviços, inclusive no que se refere ao cumprimento da legislação trabalhista e previdenciária, a administração permitiu que direitos trabalhistas, que são, em sua maioria, direitos fundamentais, fossem desrespeitados” (eDOC 5, p 6).
    Nesse contexto, afere-se que a decisão regional está em harmonia com a jurisprudência pacífica desta Corte. Nesse sentido: 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16 E AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CULPA IN VIGILANDO. DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Uma vez que a condenação decorre da omissão do ente público quanto ao dever de fiscalização do contratado, não há falar em violação ao que decidiu o STF no julgamento da ADC 16. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 27.409 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.2.2020)
    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. DEVERES DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16. PRECEDENTES. 1. O registro da omissão da Administração Pública quanto ao poder-dever de fiscalizar o adimplemento, pela contratada, das obrigações legais que lhe incumbiam – a caracterizar a culpa in vigilando –, ou da falta de prova acerca do cumprimento dos deveres de fiscalização – de observância obrigatória –, não caracteriza afronta à ADC 16. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 25385 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.12.2017)
    Ademais, a reclamação, explicita-se, não constitui via adequada para debater premissas fáticas da decisão, como pretende o reclamante quando alega que “foram apresentados documentos que demonstram a lisura na contratação e fiscalização dos serviços do tomador ao Juízo sentenciante”.
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. Prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente